Tribunal: STF
Processo: MS 20821
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-03
Data de publicação: 1988-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. PROCESSO SELETIVO.
ÁREA DE RECRUTAMENTO. ATO N. 84, DE 1988, E RESOLUÇÃO N. 102/1984,
ART. 4., ALINEA 'A'. ANTECIPAÇÃO DE DATA DE REALIZAÇÃO DE
COMPETITORIO, ASSEGURADO A TODOS OS SERVIDORES QUE PODERIAM
CONCORRER ATÉ 31.3.1989, DESDE LOGO, FAZE-LO. NÃO HÁ DIREITO DE
QUALQUER CANDIDATO INSCRITO A OPOR, QUANTO AO MOMENTO DE EXECUÇÃO
DO PROCESSO SELTVIVO, NOTADAMENTE, DIANTE DO JUSTIFICADO INTERESSE
DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.